Tribunal: TJSP
Processo: 1001282-60.2017.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Civil e processual. Cheque. Ação monitória. Sentença de extinção por ilegitimidade passiva do réu (sócio) e de procedência em relação à ré (pessoa jurídica). Pretensão à reforma manifestada pelo autor e pela ré vencida.
Recurso da ré: Indeferimento do pedido de justiça gratuita e determinação para realização do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo. Comando

Ementa:
Civil e processual. Cheque. Ação monitória. Sentença de extinção por ilegitimidade passiva do réu (sócio) e de procedência em relação à ré (pessoa jurídica). Pretensão à reforma manifestada pelo autor e pela ré vencida.
Recurso da ré: Indeferimento do pedido de justiça gratuita e determinação para realização do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo. Comando que, todavia, não foi atendido. Deserção caracterizada.
Recurso do autor: Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Não é possível reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam se a pertinência subjetiva emerge da causa de pedir, in statu assertionis.
Responsabilidade do empresário individual sócio único da microempresa emitente das cártulas. Precedentes.
RECURSO DA CORRÉ NÃO CONHECIDO.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.